Tribunal: STF
Processo: ARE 1540818
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Diego Henrique Pereira dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Tráfico ilícito de entorpecentes - Apelação - Nulidades processuais não evidenciadas - Busca pessoal motivada por fundadas suspeitas e ilegalidades não demonstradas, na fase inquisitorial - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva - Absolvição ou desclassificação - Descabimento - Impossibilidade de se reconhecer o tráfico privilegiado, diante da má antecedência e reincidência - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente à reprovação da conduta criminosa - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 64, I, do CP, art. 157, §1º, 204, 244, art. 386, V e VII do CPP, art. 3, III e IV, o art. 5º, X, XLVII, XXXVI, LIII, LIV, LVII da Constituição da República, bem como o artigo 1 do Pacto de São José da Costa Rica e os artigos I e II da Convenção sobre a Eliminação de todas das formas de Discriminação Racial. 



    Narra que “o recorrente foi abordado pela polícia sem a existência de denúncia formalizada por terceiros, investigação prévia realizada pela polícia judiciária ou o uso de câmeras corporais pelos agentes. Ademais, a abordagem ocorreu sem fundada suspeita de crime, como exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, baseando-se apenas no fato de o recorrente ter "corrido ao avistar a polícia e dispensado uma sacola no chão". Além disso, os policiais leram integralmente o boletim de ocorrência durante a audiência, o que desrespeita o disposto no art. 204 do Código de Processo Penal e impede a identificação de falsas memórias”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. INVESTIGAÇÃO DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA. RÉU EM SITUAÇÃO QUE APONTAVA TRANSPORTE E ENTREGA DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMAS, COCAÍNA E MACONHA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. O Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia embasada em informações de inteligência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1482907 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 06-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV, LV E LVII DO ART. 5º E AO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1463505 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 06-12-2023)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE - DECRETO-LEI 201/1967. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1244115-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.06.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente